Tribunal: STF
Processo: Rcl 36723
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000079-38.2012.5.03.0102, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 760.931.
    Narra estar em debate a responsabilidade da reclamante por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra, ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária. Protocolado recurso extraordinário, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo interno, o qual encontra-se pendente de julgamento.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando negada vigência aos artigos 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, 77, § 1º, da Lei 13.303/2016, 25, § 1º, da Lei nº 8.987, bem como o 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, sem contudo declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Evoca jurisprudência.
    Diz da atribuição do ônus da prova à tomadora dos serviços, em ofensa à vedação de responsabilização automática.
    Destaca a desnecessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta alegada violação a verbete vinculante e ao decidido em processo objetivo. 
    Realça a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca a cassação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 6 de outubro de 2020, deferiu a medida acauteladora.
     O Tribunal reclamado, em informações, relata o histórico processual do caso. Ressalta o posterior afastamento da suspensão do recurso extraordinário, considerado o Tema nº 246 do repertório da repercussão geral, e a remessa à Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho para cumprimento do preconizado no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Sublinha não exercido o juízo de retratação.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 16 de dezembro de 2020.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Assevera ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no recurso extraordinário nº 958.252 posterior ao ato reclamado, a revelar a inadequação da medida. Frisa o manuseio da da reclamação como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, no tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Reputa não violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    2. No tocante à violação do decidido no recurso extraordinário nº 760.931, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando ver assentada erronia em relação à observância de acórdão concernente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face de eventual inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra decisão mediante a qual negado provimento a agravo de instrumento em recurso de revista.
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados na decisão questionada, que o Tribunal Superior do Trabalho, afastou, com base na isonomia, o artigo § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    […]
     Num tal contexto, observa-se que o legislador atribuiu à Administração Pública prerrogativas peculiares no âmbito do regime jurídico dos contratos administrativos. Impôs, ainda, ao ente público contratante, o dever de fiscalizar a execução desses contratos, podendo, até, proceder à sua alteração ou mesmo rescisão unilateral. Exsurge nítida, daí, a natureza de poder-dever da Administração Pública que a lei atribui à fiscalização da execução dos contratos mantidos com terceiros, de cujo exercício não se pode escusar a Administração, a fim de resguardar o interesse público. 
    Na condição de tomadora de serviços, portanto, cabe à Administração Pública fiscalizar atentamente, e de forma permanente, o desempenho da empresa contratante, na medida em que atribui ao particular a prestação de serviços no interesse do Estado, a quem compete respeitar, assegurar e promover os direitos fundamentais previstos na Constituição da República. 
    Forçoso concluir, daí, a partir da interpretação teleológica e sistêmica do disposto no § 1º do artigo 71 da Lei n.º 8.666/93, que tal dispositivo coíbe a transferência para a Administração Pública da responsabilidade pessoal da empresa contratada, por força do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes do contrato administrativo. Não impede, porém, seja a administração pública responsabilizada, de forma subsidiária, quando caracterizada a sua conduta irregular e omissiva na vigilância do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela empresa contratada perante o empregado, recrutado em razão do contrato administrativo celebrado. 
    [...]
    O Plenário do Supremo, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e consignou a harmonia do mencionado dispositivo com a Constituição Federal. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do extraordinário de nº 760.931, redator do acórdão o ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017.,
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000079-38.2012.5.03.0102 determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator